Tribunal: TJMT
Processo: 1013196-08.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013196-08.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: KELVIS MARLLON SOARES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: EUCLYDES CANHETTI JUNIOR, IGOR LAZARIN
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por KELVIS MARLLON SOARES DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1004084-94.2021.8.11.0006, proposta em face de EUCLYDES CANHETTI JUNIOR e IGOR LAZARIN, que modificou o destinatário da busca e apreensão do veículo Gol 1.0, Placa n. OAQ3659, Renavam n. 00565927280, ano/modelo 2013/2014, que era de propriedade do agravante.
Relata que inicialmente a liminar havia sido concedida em seu favor, contudo após a apresentação da contestação o Magistrado a quo modificou a decisão e determinou a busca e apreensão e o depósito do veículo em favor de IGOR LAZARIN.
Busca a reversão da medida para que a liminar seja concedida nos termos iniciais e o veículo retorne à sua posse.
Argumenta que os agravados praticaram fraude na compra do seu veículo, uma vez que apresentaram comprovante de transferência bancária que não foi compensada, e ficaram com a posse do automóvel.
Sustenta que o negócio jurídico é nulo, visto que “ausente a possibilidade de seu objeto”, assim o bem deve ser restituído ao status quo ante.
Nesses termos, salienta que estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar.
Ao final, pugna pela concessão do efeito ativo, para que seja deferida a tutela, e, no mérito, que seja mantida a liminar.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o recurso de agravo de instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, vislumbra-se que este se insere na redação do inc. I do aludido dispositivo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...].
I – Tutelas Provisórias.” (Destaca-se).
Desse modo, admissível o instrumento.
De início o agravante busca a concessão da tutela antecipada, nos termos do artigo 1.019 do CPC.
Em sede de cognição primária, vê-se que a decisão ora combatida não condiz com os elementos dos autos, isso porque apesar de o agravado ter apresentado comprovante de depósito bancário no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), não há provas que demonstram de forma segura que a transação foi celebrada com a anuência do agravante, legítimo proprietário do bem.
Não obstante a controvérsia sobre qual das partes agiu de má-fé na contratação, ao que consta dos autos o agravante não recebeu o pagamento pela venda do veículo, assim o depósito do automóvel deve ser realizado em favor do agravante até que se elucide a realidade dos fatos.
Destarte, está evidenciado, ao menos nesse momento, a probabilidade do direito do agravante hábil à concessão da tutela antecipada pleiteada, por se tratar de medida mais adequada à hipótese. Ressalte-se que após o contraditório esta decisão poderá ser modificada.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para revogar a decisão que modificou o beneficiário do depósito do veículo, para que a busca e apreensão seja realizada em favor do agravante KELVIS MARLON SOARES DE OLIVEIRA, nomeando-lhe como depositário do bem.
Intime-se os agravados para apresentarem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Publique-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora